Tribunal: TJDFT
Processo: 0024469-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024469-51.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA ATHAYDE DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Para análise do pedido de transferência bancária, intime-se a credora para apresentar: a) procuração atualizada em nome do advogado titular da conta bancária apontada como destinatária do crédito ou indicar nova conta bancária de sua titularidade; e b) caso a conta bancária não seja vinculada ao BRB, formulário de TED preenchido, mas sem a indicação do valor da operação, a fim de atender a exigência formulada pela agência bancária em situações semelhantes. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto